Tribunal: TJDFT
Processo: 0742814-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXAS CONDOMINIAIS. RATERIO DAS DESPESAS COMUNS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA TERRACAP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ante a inadequação da via processual, é incabível conhecer da preliminar suscitada por meio de contraminuta ao agravo de instrumento, com pedido de extinção do processo por indeferimento da petição inicial em decorrência de inépcia. Ao não se utilizar do meio recursal cabível, a parte sujeitou-se à ocorrência da preclusão.
2. Trata-se, na origem, de ação de cobrança de despesas condominiais ajuizada por condomínio contra condômino/possuidor e contra a Companhia Imobiliária de Brasília. Sustenta que, como o imóvel está registrado em nome da Terracap, deve também responder pelos débitos condominiais cobrados.
3. Nos termos do julgamento do Recurso Extraordinário n. 695911, Tema 492, com repercussão geral reconhecida pelo STF, não é possível concluir que a Terracap tenha aderido a acordo firmado entre os condôminos para instituição de taxa condominial envolvendo ocupação da terra pública, tampouco que seja nova adquirente do bem.
4. Ainda que se entenda que, dentro da circunstância fundiária peculiar do Distrito Federal, a cobrança dos encargos em condomínios irregulares decorre do fato de a administração condominial disponibilizar serviços de uso geral dos condôminos, essenciais para a manutenção das áreas comuns, a Terracap não teria legitimidade para constar no polo passivo da demanda de cobrança, pois a venda direta foi disponibilizada mediante condições que desconsideraram benfeitorias e os valores das infraestruturas realizadas.
5. Como se não bastasse, entender que a Terracap possui legitimidade para responder pelo pagamento de despesas condominiais afrontaria cabalmente o princípio da boa-fé, pois o condomínio se beneficiaria da conduta ilegal inicialmente perpetrada – invasão de terra pública.
6. Recurso conhecido e desprovido.